Tribunal: TJDFT
Processo: 0739032-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA SEM ACEITE. NOTA FISCAL. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO.
1. A duplicata sem aceite constitui título hábil a instruir ação monitória, sobretudo na hipótese em que acompanhada de nota fiscal e comprovante de entrega das mercadorias, cuja validade e idoneidade não foram infirmados pela parte adversa.
2. É ônus da parte ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de procedência do pedido monitório suficientemente instruído com documentação comprobatória do direito autoral, nos termos do art. 373, inciso I e art. 700, ambos do CPC.
3. Apelo não provido.